Tribunal: STF
Processo: ARE 1583085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Lei em tese. DIFAL-ICMS. Anterioridade tributária. Dialeticidade recursal. Agravo Não conhecdo.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base no óbice da Súmula nº 279/STF e do entendimento firmado no julgamento da ADI nº 7070/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão é saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário com agravo teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos: i) o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório; ii) o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 não precisou observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não houve instituição ou majoração de tributo, mas sim a extensão de uma sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7070/DF. 

    4. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos que embasaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário, limitando-se a requerer a aplicação de modulação de efeitos de tema que sequer foi objeto das razões recursais, o que configura deficiência na fundamentação e viola o princípio da dialeticidade recursal, nos termos da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal e dos artigos 1.021, § 1º, e 932, III, do Código de Processo Civil, e artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    5. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno não conhecido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.